Tribunal: STF
Processo: RE 1328323
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
    1. Trata-se de apelação interposto por ROSILDA MUNIZ DOS SANTOS (identificador 4058500.3945452), em face sentença (identificador 4058500.3846802), em sede de cumprimento de Sentença, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em face do não trânsito em julgado da Ação Civil Pública;
    2. ROSILDA MUNIZ DOS SANTOS interpôs a presente apelação, alegando devida a execução, por se tratar de matéria incontroversa e preclusão consumativa. Defende ainda a possibilidade de execução de sentença não transitada em julgado, considerando que o INSS recorre em outros autos de questão diversa ao do presente feito;
    3. Cuida-se de cumprimento de sentença proferida pelo MM. Juiz a quo em, a fim de obter o pagamento do valor incontroverso de R$ 78.236,24;
    4. Despacho no feito principal em sede no TRF5: ‘Conforme despacho de fl. 1.025, a Vice-Presidência deste TRF5 determinou o retorno dos autos ao órgão julgador originário, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para, caso entenda necessário, realizar juízo de retratação. Antes, contudo, merecem apreciação os pedidos de fls. 1.026/1.046, apresentados por segurados e protocolados antes mesmo da remessa dos autos à Turma julgadora, objetivando a habilitação e a execução do título judicial a ser formado nos autos da presente Ação Civil Pública. Registro, porque oportuno, que sobre pleito que envolva o cumprimento provisório de sentença, o requesto deve ser direcionado ao Juízo de origem, tendo em vista que a Vice-Presidência deste Tribunal tem a competência adstrita, por delegação do Presidente, ao juízo de admissibilidade dos Recursos Especial, Ordinário e Extraordinário e aos incidentes deles decorrentes (art. 17, § 3º, IV, "a", do Regimento Interno do TRF5). Ademais, com a devolução dos autos ao órgão Turmário, verifica-se que ainda não se encontra exaurida a prestação jurisdicional, de forma que, a princípio, não seria cabível, no atual momento processual, o cumprimento provisório da decisão’;
    5. É incontroverso que não houve o trânsito em julgado da sentença exequenda. Apesar disso, esse Regional tem entendido que é possível o regular andamento do procedimento de cumprimento da sentença, desde que expressamente afastada a possibilidade de pagamento, em homenagem à garantia da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII). Nesse sentido: PROCESSO: 08003043720194058402, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 16/10/2019;PROCESSO: 08006655420194058402, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO MACHADO, 1º Turma, JULGAMENTO: 20/11/2019; PROCESSO: 08002125920194058402, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS VINICIUS CALHEIROS NOBRE (CONVOCADO), 4ª Turma, JULGAMENTO: 25/10/2019;
    6. Além disso, o STJ já decidiu que ‘após a Emenda 30, limitou-se o âmbito dos atos executivos, mas não foi inteiramente extinta a execução provisória. Nada impede que se promova, na pendência de recurso com efeito apenas devolutivo, a liquidação da sentença, e que a execução (provisória) seja processada até a fase dos embargos (CPC, art. 730, primeira parte) ficando suspensa, daí em diante, até o trânsito em julgado do título executivo, se os embargos não forem opostos, ou forem rejeitados.’ (REsp 702.264/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 19/12/2005, p. 240);
    7. Diante desse contexto, já tendo sido apresentada impugnação à execução e inexistindo valor incontroverso a ser liberado, tem-se que é o caso de se suspender a execução até o trânsito em julgado da sentença coletiva executada. Mostra-se, portanto, indevida a extinção do feito, motivo pelo qual merece prosperar a pretensão recursal;
    8. Parcial provimento da apelação, para afastar a extinção do feito, determinando o retorno dos autos à origem, ficando a execução suspensa até o trânsito em julgado da sentença exequenda."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, §5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Diante desse contexto, já tendo sido apresentada impugnação à execução e inexistindo valor incontroverso a ser liberado, tem-se que é o caso de se suspender a execução até o trânsito em julgado da sentença coletiva executada. Mostra-se, portanto, indevida a extinção do feito, motivo pelo qual merece prosperar a pretensão recursal."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente